Tribunal: TJDFT
Processo: 0747637-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOLO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL SOBRE O FURTO DO VEÍCULO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. IMPROCEDÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. PENA IMPOSTA. EXTINÇÃO DA PENA.
I. CASO EM EXAME
1 1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu por receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). A defesa pede absolvição pela ausência de dolo, alegando que o apelante desconhecia a origem ilícita da motocicleta adquirida via Facebook, ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa, além de revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o fato de não haver registro de ocorrência policial impede a caracterização do crime de receptação dolosa; (ii) determinar se a dosimetria da pena foi adequada, considerando a reincidência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. A ausência de registro de furto ou roubo da motocicleta impossibilita afirmar que o réu tinha conhecimento inequívoco de que o veículo tinha origem ilícita, descaracterizando o delito de receptação dolosa (artigo 180, caput, do Código Penal).
4. 4. Entretanto, as circunstâncias em que adquirida a motocicleta evidenciam que o acusado poderia presumir a procedência de origem criminosa, configurando, portanto, a receptação culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal).
5. 5. O réu é reincidente, circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, II, do Código Penal.
6. 6. Tendo em vista o tempo de prisão preventiva maior do que a pena ora imposta, impõe-se julgar a extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. 7. Recurso provido parcialmente para desclassificar a conduta de receptação dolosa para culposa. Considerado o tempo de prisão cautelar, julgada extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena.
8. Tese de julgamento:
1. 8. A ausência de registro de crime anterior, impede considerar o conhecimento inequívoco do réu acerca da origem ilícita do veículo. Possível, no entanto, a desclassificação para a modalidade culposa, uma vez comprovado que as circunstâncias da aquisição demonstram que, com maior diligência, teria como saber da procedência criminosa do bem.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput e § 3o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.